Tribunal: TJMT
Processo: 1022358-61.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (INTERESSADO), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (IMPETRANTE), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA PIRES - CPF: 063.763.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTEE A ORDEM E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO

– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– MATÉRIA CUJA ANÁLISE EXIGE O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, DE TODO INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDECIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, DENEGADA A ORDEM.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto
à tese de submissão da increpada ao regime domiciliar
, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

Mérito:
A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação probatória, a impedir o exame aprofundado da tese que busca afastar autoria e materialidade delitivas, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de a paciente estar, de fato, envolvida com o delito que lhe é imputado, tal como ocorre na hipótese versanda.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª ELIANDRA GOMES

PACIENTE:

VALÉRIA APARECIDA LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada

trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
que decretou e mantém sua prisão preventiva
nos autos do APFD n.º 1001112-73.2020.811.0108 (PJe), em que investigada pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, a firmatária do remédio heroico sustenta que a favorecida nessa ordem
é genitora de três menores de 12 (doze) anos
,

os quais dependem exclusivamente de seus cuidados, a tornar
imperiosa a sua colocação em regime domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

Demais disso, invoca o princípio da presunção de inocência e aduz serem
insuficientes a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria
que lastreiam a medida segregatícia, ao argumento de que nada de ilícito fora encontrado com a ora paciente, além disso, as drogas apreendidas na ocasião foram encontradas exclusivamente no quarto de
Rafael da Silva Pires
– que inclusive assumiu a propriedade do entorpecente, e em nenhum momento as testemunhas apontam a increpada como responsável pela comercialização de narcóticos, tendo sido recolhida ao cárcere tão somente por estar
“no local errado com pessoas erradas”
(sic).

Diante de tudo o que expõe, e sustentando, ainda, a viabilidade da substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol da paciente, a fim de que seja revogada sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a consequente concessão em definitivo do
writ.

O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais disponíveis no ID 64002977 e ID 64002978.

Distribuído o feito por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1021403-30.2020.811.0000, diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial (ID 64939996), o que foi devidamente cumprido com a juntada da documentação registrada no ID 65427981 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada foi analisada e
indeferida
(ID 66194996) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no ID 66513972.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 68036973).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

De antemão, e como já aquilatado por ocasião da análise da tutela de urgência, registro que anteriormente ao presente feito foi distribuído à minha relatoria, em favor da
mesma paciente
, e tratando dos
mesmos fatos
o
Habeas Corpus
n.º 1021403-30.2020.811.0000
, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária do dia
25/11/2020
, ocasião em que o Colegiado à unanimidade,
concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão do co-investigado
Rafael da Silva Pires
e denegou a ordem com relação à ora paciente Valéria Aparecida Lopes, mantendo seu encarceramento provisório
.

Por apego à clareza, transcrevo a ementa do aludido julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1. ALARDEADA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA VALÉRIA APARECIDA LOPES À CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE SEUS CUIDADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS AOS MENORES – PRESA QUE ADMITIU RESIDIR COM A PROLE NA MESMA CASA EM QUE SUPOSTAMENTE PRATICADO O NARCOTRÁFICO -
2.

ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –

2.1. CONSTRIÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA DA INCREPADA VALÉRIA APARECIDA LOPES
–
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
2.2. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE RAFAEL DA SILVA PIRES
– ENCARCERADO QUE POSSUI 21 ANOS DE IDADE, É PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS E RESIDE EM ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO À PACIENTE
VALÉRIA APARECIDA LOPES
E CONCEDIDA A
RAFAEL DA SILVA PIRES
.

1.
Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente
Valéria Aparecida Lopes
genitora de 03 crianças menores de 12 (doze) anos, ressai da prova pré-constituída que, aparentemente, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com seus filhos, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2.1. O fato de a paciente
Valéria
responder a outras ações penais, também por crimes envolvendo o narcotráfico, gera a conclusão de que é pessoa perigosa ao corpo social, indicando a possibilidade concreta de, uma vez solta, voltar a delinqüir, sendo de rigor sua manutenção em cárcere como forma de acautelar a ordem pública. Logo, uma vez que bem evidenciadas necessidade e adequação da medida segregatícia para garantir a incolumidade coletiva, impede-se considerar a possibilidade de substituir o ergástulo por restrições menos severas, visto que à toda evidência, seriam inócuas para conter o espírito transgressor da Lei que aparenta possuir a increpada e garantir que, em liberdade, não volte a delinqüir.

2. 2. Por outro lado, apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente
Rafael
, que possui apenas 21 anos de idade, é primário, sem qualquer outro registro criminal e possui residência fixa no distrito da culpa, visto que tais fatores concretos demonstram que este não possui uma periculosidade social, a tornar suficiente para o resguardo da ordem e segurança públicas a sua vinculação ao processo mediante a fixação de providências acautelatórias diversas do cárcere (art. 319, CPP), dando-lhe a chance de refletir sobre suas atitudes e, quem sabe, não mais infringir a Lei.”

Portanto, à vista de todo o exposto, constato que no presente remédio heróico,
salvo a discussão acerca da autoria e materialidade delitiva
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem
sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, impede-se o prosseguimento da presente ação mandamental em relação à
tese de submissão da increpada à prisão domiciliar
, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
(...) 3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
de forma preliminar
,

JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que pertine

à
tese de submissão da increpada à custódia em domicílio,
eis que já examinada à exaustão pelo Colegiado,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto à alardeada
insuficiência da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria
que lastreiam a medida segregatícia imposta à paciente, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação o vertente
writ
há que ser submetido a julgamento.

Pois bem.
Ressai do caderno processual eletrônico que a paciente
Valéria Aparecida Lopes
encontra-se presa preventivamente por supostamente cometer o delito tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06.
Por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, notadamente diante da necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da increpada, que, aparentemente, seria uma contumaz transgressora da Lei.

Irresignada, a impetrante busca desconstituir o ergástulo, ao argumento de que os indícios de autoria e materialidade delitiva seriam insuficientes, porquanto nada de ilícito fora encontrado com a increpada e em nenhum momento as testemunhas a apontam como responsável pelo comércio malsão, tornando ilegal o seu recolhimento provisório ao cárcere, impondo-se-lhe o relaxamento.

Todavia, entendo que
referida alegação não merece prosperar
, na medida em que considero a existência de indicativos
suficientes
do provável envolvimento da paciente com a narcotraficância,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria e materialidade delitivas.

Isso porque, conforme esclarecido pela d. autoridade inquinada de coatora no decreto constritivo e consoante se observa das declarações prestadas extrajudicialmente, no dia
02/10/2020
a Polícia Militar recebeu denuncia apócrifa informando que há muitos dias, na residência da increpada
Valéria Aparecida Lopes
, localizada na Rua dos Carvalhos, n.º 766, bairro São Cristóvão, na cidade e comarca de Tapurah/MT, estaria ocorrendo uma intensa movimentação de pessoas, as quais chegavam à pé, de bicicleta, em motocicletas e/ou veículos automotores, entravam no imóvel e de lá saíam rapidamente ,sempre monitorados por uma “moça” que ficava sentada na calçada em frente à casa.

À vista disso, uma guarnição saiu em diligências e realizou a abordagem de um veículo que há pouco havia deixado o imóvel, conduzido por
Jemerson Batista de Souza
. Durante o procedimento de revista pessoal, foram encontrados no bolso do suspeito a quantia de R$50,00 (cinqüenta reais) em espécie e
01 invólucro
de cor verde, contendo substância análoga à
pasta base de cocaína
, a qual
Jemerson

confessou ter adquirido
, para consumo próprio,
na residência da ora paciente
Valéria
, tendo pago pela porção o valor de R$50,00 (cinqüenta reais).

Em posse de tais informações, a guarnição se deslocou até o endereço mencionado alhures, onde realizaram a apreensão de
03 (três) aparelhos celulares
;
01 motocicleta Honda Cg 125 Fan
, placa NJF7170, com a respectiva chave;
R$249,00
(duzentos e quarenta e nove reais)
em notas trocadas
;
01 (um) rolo de plástico filme
;
02 (dois) invólucros de substância análoga à pasta base de COCAÍNA
; e
01 (uma) muda da planta
Canabis sativa L
, acondicionada em um vaso (ID 64002978, p. 44); tudo a indicar o provável envolvimento da paciente com o comércio malsão, consubstanciando a “fumaça do cometimento do delito” exigida para decretação e manutenção da prisão processual.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que
a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime
, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que,
in casu
, há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvida com o narcotráfico, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que
“A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático probatório”

(HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

– Destaquei.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, não sendo possível reconhecer, de plano, a propalada inocência da paciente, impede-se a concessão do
writ
à conta da alardeada insuficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva, visto que tal exercício exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus;
de maneira que,

inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, especificamente em relação
à
tese de submissão da increpada à prisão domiciliar;
por se constituir em mera reiteração de outro
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor da mesma paciente, que já foi devidamente julgado pela c. 3ª Câmara Criminal do eg. TJMT.

E,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
VALÉRIA APARECIDA LOPES
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor no
APFD n.º 1001112-73.2020.811.0108 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020